Tribunal: TJDFT
Processo: 0721646-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721646-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA NEVES ALVES ANDRADE, H. F. N. A. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA NEVES ALVES ANDRADE AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, FERNANDA NEVES ALVES ANDRADE e H. F. N. A., em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer sob o n. 0708374-34.2020.8.07.0020, indeferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a determinação que a requerida disponibilize outras reservas, em voo próprio ou de terceiro, para o mesmo destino (Recife-PE), de ida (18/08/2020) e retorno (22/08/2020), nas mesmas datas, e na primeira oportunidade ou, se lhe (a TAM) for menos oneroso até com 4 horas anterior às reservas canceladas – porém na mesma data e com duração de voos similares - para os Autores (FERNANDA E HEITOR), no prazo de 48 horas, a partir da intimação pessoal, informando-lhes (AUTORES), adequadamente acerca das novas reservas e horários de embarque e retorno, conforme a RESOLUÇÃO No 400, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016 e RESOLUÇÃO No 141, DE 9 DE MARÇO DE 2010, ambas da ANAC. [...] No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, é notório que a situação de epidemia de COVID-19 que assola o país obrigou todas as companhias aéreas a adequarem suas malhas aéreas à atual realidade em que o mundo se encontra, inclusive com o cancelamento de boa parte dos seus vôos e diminuição do quadro de funcionários. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...] Apesar dos documentos corroborarem as alegações constantes na peça recursal e demonstrarem, numa análise superficial, característico deste momento processual, o direito dos Agravantes, fato é que a pandemia que ainda assola o mundo não deixa dúvidas de que suas consequências repercutirão por longo período, seja na seara da saúde, seja em outras áreas da sociedade (econômica, jurídica). É cediço que as companhias aéreas atravessam período de grande instabilidade, com relação à readequação da malha aérea diante da diminuição da quantidade de voos, bem como nas estruturas de recursos humanos e financeiras de cada empresa. Diante dessa situação sui generis determino a intimação da empresa aérea Agravada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da questão objeto dos presentes autos, apresentando as contrarrazões, antes da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, especialmente esclarecendo quanto à existência de voos nos horários e dias indicados pelos Agravantes, tanto de sua responsabilidade, quanto de outras empresas. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de julho de 2020 15:26:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador